Tribunal: TJBA
Processo: 8052770-42.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8052770-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MATHEUS OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Seção Criminal que não conheceu da Revisão Criminal ajuizada pelo embargante, sob o fundamento de inadequação da via eleita, diante da pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório já analisado na sentença condenatória e no acórdão de apelação, com pedido de acolhimento dos aclaratórios por alegada omissão e para fins de prequestionamento, inclusive com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que não conheceu da Revisão Criminal incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento pessoal, à ausência de prova do emprego de arma de fogo, à fragilidade do concurso de agentes, bem como à alegada contrariedade da condenação à evidência dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento. 4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a impossibilidade de conhecimento da Revisão Criminal, por se tratar de medida excepcional, com hipóteses de cabimento taxativas, vedada sua utilização como sucedâneo recursal. 5. As alegações de nulidade do reconhecimento pessoal, de inexistência de prova do emprego de arma de fogo e de fragilidade do concurso de agentes foram expressamente analisadas e afastadas no acórdão da apelação criminal, não configurando matéria nova nem contrariedade manifesta à evidência dos autos. 6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, reabrir discussão probatória já acobertada pela coisa julgada. 7. O prequestionamento, ainda que para fins de recursos excepcionais, exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão já decidida com trânsito em julgado. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 621 e 226; CP, art. 157, § 2º, I e II; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 669.505/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.08.2015; STJ, AgRg na RvCr 3.930/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 29.08.2017; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 02.06.2021; STJ, RvCr 5.916/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJEN 05.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 3.032.618/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 23.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na REVISÃO CRIMINAL n° 8052770-42.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante MATHEUS OLIVEIRA SANTOS, a como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora